Tribunal: TJES
Processo: 0006056-79.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006056-79.2018.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLODOALDO FERREIRA PIRES
APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESASTRE AMBIENTAL – BARRAGEM DE MARIANA/MG –
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – AUXÍLIO FINANCEIRO PAGO PELA FUNDAÇÃO RENOVA – NECESSIDADE DE SER MINIMAMENTE COMPROVADO
O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PESQUEIRA –
AUSÊNCIA DE MÍNIMA COMPROVAÇÃO PELO AUTOR –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
)
Em razão do dano ambiental, subsiste a aplicação da responsabilidade civil objetiva, de maneira que não se debate a culpa da requerida/apelada ou a presença de alguma excludente de responsabilidade, eis que norteada pela teoria do risco integral, nos termos do previsto no art. 225, § 3º, da Constituição Federal, no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, e no art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

2)
Sendo incontestável o dano ambiental provocado pela requerida/apelada com o rompimento das barragens de sua propriedade e os prejuízos gerados aos pescadores da região de Barra do Riacho, em Aracruz/ES, os quais dependiam do exercício desta atividade para sobreviverem, a mineradora recorrida celebrou junto ao Ministério Público Federal atual nos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo um Termo de Ajustamento de Conduta, o qual, após ser alterado pelo Primeiro Aditivo do Termo de Compromisso Socioambiental Preliminar, contemplou os pescadores profissionais da região com o pagamento mensal de um salário-mínimo, mas um adicional de 20% (vinte por cento) para cada um dos dependentes e cesta básica, realizado por meio de um cartão de débito; com isso, o aludido benefício passou a ser pago àqueles que comprovem, ainda que por um indício minimante consistente, estarem impedidos de exercerem sua atividade laborativa por conta do evento danoso.

3)
Para que pudesse desenvolver a atividade pesqueira comercial, o apelante deveria registrar sua embarcação perante a Marinha do Brasil – Capitania dos Portos do Estado do Espírito Santo –, o Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP) e o Cadastro Técnico Federal (CTF), obter a permissão para que a mesma efetuasse a atividade de pesca (arts. 10, inciso I, e 24, caput, ambos da Lei Federal nº 11.959/2009, e art. 2º, inciso IV, do Decreto Federal nº 8.425/2015), bem como ele próprio se registrar no RGP e no CTF e obter a autorização para operação de embarcação de pesca e licença para a prática da pesca profissional perante o Ministério da Pesca e Aquicultura, recebendo oportunamente a carteira de pescador profissional (arts. 24, 25, incisos III e IV e § 2º, e 26 todos da Lei Federal nº 11.959/2009, e arts. 2º, incisos II e III, 3º, 5º, incisos II, alínea “a”, e III, alíneas “b” e “e”, 7º, e 14, todos do Decreto Federal nº 8.425/2015).

4
)
A petição inicial veio acompanhada somente de cópia da carteira de pescador profissional vencida em 2009 e, ao ser promovido o saneamento do processo, foi determinada a intimação da Fundação Renova para que apresentasse dados e documentos relacionados ao autor, sobrevindo a juntada de documentos e manifestação no sentido de que o núcleo familiar do autor/apelante “não foi atendido pelos Programas de Indenização Mediada (PIM) e Auxílio Financeiro Emergencial (AFE), uma vez que este não se enquadra nos termos das políticas indenizatórias vigentes”. Após, as partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, sem que houvesse manifestação por parte do autor, com isso, dando-se por satisfeito com a única prova documental por ele produzida, qual seja, a carteira de pescador profissional há muito vencida.

5)
O autor não produziu mínima prova de suas alegações, nem mediante a juntada de documentos à inicial e nem ao ser intimado para especificar provas, do que resulta o acerto da sentença ao concluir que o autor: (i) nem sequer era residente nas comunidades mencionadas na Deliberação nº 58 do Comitê Interfederativo (SIF); e (ii) não apresentou prova documental, à exceção de cópia de carteira de pescador profissional vencida em 12/08/2009, de que efetivamente exercia a atividade de pesca em área passível de verificação de dano, ao tempo dos fatos (2015). Em reforço, considerou a juíza sentenciante inexistir restrição à atividade pesqueira na Comarca de São Mateus/ES, tendo em vista que a Justiça Federal decidiu que a proibição da atividade pesqueira alcança a área compreendida entre a região de Barra do Riacho, em Aracruz/ES, até o Degredo/Ipiranguinha, em Linhares/ES.

6)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Clodoaldo Ferreira Pires
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente “
ação de indenização por danos morais e materiais c/c lucros cessantes
” ajuizada em face de
Samarco Mineração S/A
.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante, em síntese:
(i)
sempre exerceu o ofício de pescador e faz jus ao recebimento de indenização diante da impossibilidade de exercer seu ofício;
(ii)
celebrou espécie de acordo verbal com a apelada no sentido de que deveria aguardar sua vez de receber a indenização que lhe é devida, o que não foi cumprido; e
(iii)
deve a sentença ser reformada a fim de condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório que versa, em suma, sobre a pretensão do autor de ser indenizado por danos morais e materiais, além de ser ressarcido por lucros cessantes, diante da proibição ao exercício da atividade pesqueira na região, como consequência do rompimento de barragens situadas no município de Mariana-MG.

A bem da verdade, não seria excessivo inadmitir o recurso de apelação por violação ao princípio da dialeticidade recursal, tendo em vista que o douto causídico que o subscreve nem sequer procurou infirmou os fundamentos pelos quais a juíza sentenciante julgou improcedentes os pedidos, conforme os seguintes trechos extraídos da sentença:

“Ao analisar os fatos narrados nos autos, depreendo que:
i)
a parte autora, por sua qualificação na petição inicial (fi. 02) e comprovante de residência anexado aos autos (fl. 15), sequer era residente das comunidades mencionadas na Deliberação n.° 58 do CIF, ou mesmo indica de que modo estaria vinculada a um dos locais;
ii)
não apresenta prova, salvo mera cópia de carteira de percador profissional vencida em 12/08/2009, de que efetivamente exercia a atividade de pesca em área passível de verificação de dano, ao tempo dos fatos (2015).

A Justiça Federal de Linhares/ES, nos autos de n.° 0002571-13.2016.4.02.5004, decidiu que a proibição da atividade pesqueira alcança a área compreendida entre a região de Barra do Riacho, em Aracruz/ES, até Degredo/Ipiranguinha, em Linhares/ES3 . Inexiste restrição à atividade pesqueira na Comarca de São Mateus/ES, nem mesmo qualquer indicativo mínimo do exercício de atividade relacionada à pesca pela autora ao tempo dos fatos, na região alcançada pela referida decisão.

Desta feita, o requerente não logrou êxito em demonstrar a existência em seu desfavor de danos materiais ou morais decorrentes do rompimento da barragem do Fundão ou mesmo o nexo de causalidade com as áreas impactadas (estuarinas, costeira e marinha), tornando inviável a constatação dos danos apontados na peça inicial.”

(fl. 148)

Ainda assim, em fiel observância ao disposto nos arts. 6º e 8º do Código de Processo Civil
1
, entendo por bem admitir o recurso e analisar o pedido de reforma do édito sentencial a partir do argumento de que sempre exerceu o ofício de pescador e de que teria sido descumprido pela apelada o “acordo verbal” no sentido de que receberia a indenização a que faz jus. Vejamos.

Em razão do dano ambiental, subsiste a aplicação da responsabilidade civil objetiva, de maneira que não se debate a culpa da requerida/apelada ou a presença de alguma excludente de responsabilidade, eis que norteada pela teoria do risco integral, nos termos do previsto no art. 225, § 3º, da Constituição Federal
2
, no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81
3
, e no art. 927, parágrafo único, do Código Civil
4
.

Aquele que explora atividade econômica, cuja natureza, notoriamente, implica risco a direito de outros, coloca-se na posição de garantidor da preservação ambiental e os danos gerados a partir desta atividade estarão sempre vinculados a ela, descabendo, por isso, a invocação, pelo responsável do dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil, uma vez que deverá responsabilizar-se, independentemente de culpa, pelos prejuízos causados ao meio ambiente e reflexamente a terceiros.

Especificamente em relação à hipótese de
dano ambiental decorrente de rompimento de barragem
, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese durante o julgamento do Recurso Especial nº 1.374.284/MG
5
, sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que “
a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar
” e de que “
em decorrência do acidente, a empresa deve recompor os danos materiais e morais causados
”.

Sendo incontestável o dano ambiental provocado pela requerida/apelada com o rompimento das barragens de sua propriedade e os prejuízos gerados aos pescadores da região de Barra do Riacho, em Aracruz/ES, os quais dependiam do exercício desta atividade para sobreviverem, a mineradora recorrida celebrou junto ao Ministério Público Federal atual nos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo um Termo de Ajustamento de Conduta, o qual, após ser alterado pelo Primeiro Aditivo do Termo de Compromisso Socioambiental Preliminar, contemplou os pescadores profissionais da região com o pagamento mensal de um salário-mínimo, mas um adicional de 20% (vinte por cento) para cada um dos dependentes e cesta básica, realizado por meio de um cartão de débito.

Com isso, o aludido benefício
passou a ser pago àqueles que comprovem
,
ainda que por um indício minimante consistente
, estarem impedidos de exercerem sua atividade laborativa por conta do evento danoso.

Diante de tal cenário, bastaria que o recorrente se dirigisse até a algum dos postos de atendimento da Samarco Mineração S/A – Fundação RENOVA – e apresentasse a documentação solicitada para fazer jus ao recebimento do auxílio mensal. Contudo, alega o autor na petição inicial que “
buscou entendimento presencial com a pessoa responsável pela Renova em São Mateus, mas até o momento não teve êxito...
” (fl. 04).

Pois bem, para que pudesse desenvolver a atividade pesqueira comercial, o apelante deveria registrar sua embarcação perante a Marinha do Brasil – Capitania dos Portos do Estado do Espírito Santo –, o Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP) e o Cadastro Técnico Federal (CTF), obter a permissão para que a mesma efetuasse a atividade de pesca (arts. 10, inciso I, e 24,
caput
, ambos da Lei Federal nº 11.959/2009, e art. 2º, inciso IV, do Decreto Federal nº 8.425/2015), bem como ele próprio se registrar no RGP e no CTF e obter a autorização para operação de embarcação de pesca e licença para a prática da pesca profissional perante o Ministério da Pesca e Aquicultura, recebendo oportunamente a carteira de pescador profissional (arts. 24, 25, incisos III e IV e § 2º, e 26 todos da Lei Federal nº 11.959/2009, e arts. 2º, incisos II e III, 3º, 5º, incisos II, alínea “a”, e III, alíneas “b” e “e”, 7º, e 14, todos do Decreto Federal nº 8.425/2015).

Nesse contexto, para demonstrar a condição de pescador profissional e demonstrar a probabilidade do direito, bastava ao apelante apresentar no ajuizamento da ação o registro de sua embarcação perante os órgãos competentes, a sua carteira de pescador profissional, uma declaração da associação de pescadores da região e recibos dos valores auferidos pela comercialização do pescado.

Como bem observado na sentença, a petição inicial veio acompanhada, tão somente, de cópia da carteira de pescador profissional vencida em 2009 (fl. 14); nada mais.

Ao promover o saneamento do feito (fls. 65/66), a MMª Juíza determinou a intimação da Fundação Renova para que apresentasse dados/documentos relacionados ao autor, sobrevindo a juntada de documentos e manifestação no sentido de que o núcleo familiar do autor/apelante “
não
foi atendido pelos Programas de Indenização Mediada (PIM) e Auxílio Financeiro Emergencial (AFE), uma vez que este não se enquadra nos termos da
s
políticas indenizatórias vigentes
” (fls. 68/69).

Na sequência, as partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir (fls. 111/111-v), sem que houvesse manifestação por parte do autor (fl. 125-v), com isso, dando-se por satisfeito com a única prova documental por ele produzida, repito, a carteira de pescador profissional há muito vencida.

É certo que a apelada, por intermédio da Fundação Renova, tem a obrigação de fornecer a ajuda de custo mensal àqueles que exerciam a pesca profissional e foram afetados pelo desastre ambiental, entretanto, o autor não se desincumbiu de seu ônus de comprovar, minimamente, as assertivas contidas na petição inicial, principalmente no que se refere à alegada condição de pescador e ao alegado atingimento de seus rendimentos em virtude da proibição ao exercício da atividade pesqueira na região.

Não desconheço que, apesar de os documentos oficiais exigidos pela legislação federal serem os mais eficazes para que a parte comprove a sua condição de pescador profissional, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação durante o julgamento do Recurso Especial 1.354.536/SE
6
, sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que seria temerário considerar tais documentos, taxativamente, como sendo os únicos aptos a demonstrar o desenvolvimento da atividade pesqueira profissional, podendo ser admitidos outros elementos de prova idôneos que tenham força probante para influenciar o juízo de convicção do magistrado.

Todavia, como dito, o autor não produziu mínima prova de suas alegações, nem mediante a juntada de documentos à inicial e nem ao ser intimado para especificar provas, do que resulta o acerto da sentença ao concluir que o autor:
(i)
nem sequer era residente nas comunidades mencionadas na Deliberação nº 58 do Comitê Interfederativo (SIF); e
(ii)
não apresentou prova documental, à exceção de cópia de carteira de pescador profissional vencida em 12/08/2009, de que efetivamente exercia a atividade de pesca em área passível de verificação de dano, ao tempo dos fatos (2015). Em reforço, considerou a juíza sentenciante inexistir restrição à atividade pesqueira na Comarca de São Mateus/ES, tendo em vista que a Justiça Federal decidiu que a proibição da atividade pesqueira alcança a área compreendida entre a região de Barra do Riacho, no Município de Aracruz/ES, até o Degredo/Ipiranguinha, em Linhares/ES.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11), com isso majorando a verba honorária em 5%, cuja exigibilidade deve permanecer suspensa por ser a parte vencida beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto,
conheço da
apelação cível
e lhe nego provimento
.

É como voto
.

_____________________________________________________

1

Art. 6º
. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Art. 8º
. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

2
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (...) § 3º. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

3
Art. 14. (...) § 1º. Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

4
Art. 927 (...) Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

5
Segunda Seção, REsp 1.374.284/MG, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 27/08/2014, DJe de 05/09/2014.

6
STJ, Segunda Seção, REsp nº 1.354.536/SE, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 26/03/2014, DJe de 05/05/2014.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho a Eminente Relatora